Tribunal: CARF
Processo: 10811.720242/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720242/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FALCONI & FALCONI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O contrabando e o descaminho correspondem a ilícitos tipificados
independentemente do valor dos produtos comercializados. Inexistindo no
ordenamento jurídico a determinação da quantia tida como insignificante,
descabe ao julgador administrativo a aplicação do princípio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, nos termos da ADE, em virtude da comercialização de produtos objeto de
contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se o presente processo de impugnação ao Ato Declaratório Executivo no 048, de
22 de agosto de 2013, por meio do qual a Interessada foi excluída do Simples Nacional,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720242/2012-74
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720242/2012-74

a partir de 1o-9-2011, em virtude de ter-se configurado a prática de comercialização de
mercadorias, no valor de R$ 8,06 – objeto de contrabando ou descaminho conforme
dispõe o inciso VII, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14-12-2006.

Irresignada a Interessada apresenta impugnação onde faz as seguintes alegações:
• Faz longo arrazoado a respeito do princípio da insignificância, onde faz citação da
obra do penalista Francisco de Assis Toledo [Princípios básicos de direito penal. 5 ed.
São Paulo: Saraiva, 1994]
“Trata-se do denominado princípio da insignificância, que permite na maioria dos tipos,
excluir os danos de pouca importância. Não vemos incompatibilidade na aceitação de
ambos os princípios [insignificância e adequação social da conduta] que, evidentemente,
se completam e se ajustam à concepção material do tipo...] e diz que por analogia
“devemos empregar no caso em questão o princípio da insignificância na questão do
descaminho (art. 334 do CP);
• mais a frente diz [...] o princípio da insignificância é imperativa uma efetiva
proporcionalidade entre a gravidade da conduta que pretende punir e drasticidade da
intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo, sob o ponto
de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material”;
• Segue, “[...] uma vez que o descaminho neste caso tem a cifra de apenas R$ 8,06 (oito
reais e seis centavos), não pode ter a empresa aqui requerente o rigor da Lei na sua
magnitude e assim sendo, estando o valor do tributo incidente sobre as mercadorias
encontradas em posse do recorrido, abaixo do limite perseguido pelo Fisco, possível de
aplicação do Princípio da Insignificância para a exclusão da tipicidade.”
E ao final requer seja acolhido o princípio da insignificância neste caso. Se superada
esta tese, que seja determinada a exclusão não retroativamente mas, apenas e tão-
somente a partir do ADE.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720242/2012-74

O contrabando e o descaminho correspondem a ilícitos tipificados
independentemente do valor dos produtos comercializados. Inexistindo
no ordenamento jurídico a determinação da quantia tida como
insignificante, descabe ao julgador administrativo a aplicação do
princípio.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde renova
seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de
inconformidade.
Em situações como estas, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa,
o §3o, do art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343/15, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão
recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o
que se propõe:
A alegação de que deve ser observado o princípio da insignificância em relação a
quantidade de mercadoria apreendida e ao valor [R$ 8,06], não deve ser acatada, uma
vez que a Lei Complementar no 123/2006, art. 29, VII determina a exclusão do Simples
Nacional de empresa que comercializar qualquer quantidade de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho. Não se trata de matéria que esteja ao arbítrio do julgador
administrativo que, não possuindo parâmetros legalmente estabelecidos para a
mensuração do que pode ser considerado insignificante, não tem como adotá-lo em suas
decisões.
É o que se pode inferir da leitura das ementas infra reproduzidas:
ACÓRDÃO No 06-38575, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012 – DRJ CURITIBA
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho é infração que se apura independentemente do valor das mercadorias
comercializadas, não cabendo, portanto, a aplicação do juízo de significância do valor
das mesmas para a configuração da infração e suas conseqüências.
ACÓRDÃO No 08-22965, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012 – DRJ FORTALEZA
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720242/2012-74

créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível, para a
consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da insignificância ou da
bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
Ademais, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa, sendo
conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos determinados pela Lei Complementar
no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim vinculado. Desta forma, não se sujeita a
considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez caracterizada a ocorrência da hipótese
normativa, deve ser a norma individual e concreta de exclusão de ofício.
Por fim, é preciso lembrar que escapa da competência dos julgadores
administrativos deixar de aplicar norma legal por considerações de inconstitucionalidade,
conforme determina a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Com referência à alegação de não retroatividade dos efeitos da ADE, é de se dizer
que a norma legal que trata da exclusão de ofício – no caso de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando e descaminho – determina que a exclusão produza efeitos a partir do mês
em que constata a ocorrência da infração. É o que se depreende da dicção do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
[...] – grifei.
Portanto, considerando que a apreensão das mercadorias objeto de descaminho
ocorreu em setembro de 2011, a autoridade administrativa procedeu de forma correta ao
determinar que a exclusão de ofício produzisse efeitos a partir de 01/09/2011.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720242/2012-74

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital